Tribunal: TJPA
Processo: 0011611-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011611-60.2017.8.14.0301

APELANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

APELADO: IZAURA LUCIA DA SILVA BARBOSA, WILLEM REINDERT ALVES WILKE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO E CONDENOU A RÉ A RESTITUIR O VALOR PAGO, DESCONTADO O PERCENTUAL DE 15%. DECISÃO CORRETA.

SÚMULA 543 DO STJ. O STJ VEM ASSENTANDO QUE O PERCENTUAL MÁXIMO QUE O PROMITENTE-VENDEDOR PODE RETER É ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS, DEVENDO O RESTANTE SER DEVOLVIDO AO PROMITENTE COMPRADOR
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O contrato, conforme ID 2440902 - Pág. 39, na cláusula V, ponto 6, parágrafo primeiro, prevê que em caso de rescisão, a retenção não excederá 25% do valor do contrato atualizado até a data da rescisão, não sobre o valor pago como tem entendido a jurisprudência.

II –
Assim, entendo que a parte autora deve ser ressarcida de todo valor pago, descontados os 15% arbitrado pelo juízo, tudo calculado em cima do valor recebido pela construtora, conforme parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores.

III
–
Quanto a sucumbência, entendo não assistir razão ao apelante, visto que a parte autora sucumbiu em parte mínima e não o contrário.

IV -

Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo a sentença recorrida em todos os termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0011611-60.2017.8.14.0301

APELANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

ADVOGADO: ANTONIO MILEO GOMES JUNIOR

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

APELADO: IZAURA LUCIA DA SILVA BARBOSA

APELADO: WILLEM REINDERT ALVES WILKE

ADVOGADO: ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel c/c com Pedido de Restituição de Quantias Pagas proposta por
IZAURA LUCIA DA SILVA BARBOSA e WILLEM REINDERT ALVES WILKE
.

Narra a inicial da ação: 1) que em 2013 os autores adquiriram uma unidade autônoma pertencente a construtora ré no valor de R$ 367.126, 27 (trezentos e sessenta e sete mil e cento e vinte e seis reais e vinte e sete centavos) a ser entregue em 54 meses contados a partir de julho de 2012; 2) até setembro de 2016, os autores pagaram a importância de R$ 64.107,17 (sessenta e quatro mil, cento e sete reais e dezessete centavos); 3)
o
corre que os Requerentes não tiveram mais condições de manter os pagamentos e solicitaram pessoalmente em setembro/2016, o cancelamento do contrato; 4) no entanto, a construtora recusou-se a devolver qualquer valor aos autores. Ajuizaram a ação requerendo a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos acrescidos de juros de correção monetária desde a data em que se efetivou o pagamento, devendo ainda, ser pago em parcela única.

Audiência realizada, sem conciliação (ID 2440905 - Pág. 8).

Contestação apresentada (ID 2440906 - Pág. 6), bem como, a Réplica foi apresentada (ID 2440908 - Pág. 3).

Sentença proferida (ID 2440909 - Pág. 2), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; 2) condenar a ré a restituir de forma simples aos autores o valor pago, descontado o percentual de 15%, a título de cláusula penal, sendo que os valores deverão ser atualizados pelo INCC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da data de que cada um dos pagamentos.

Embargos de Declaração opostos pelos autores (ID 2440911 - Pág. 2) e pela ré (ID

2440912 - Pág. 2), contrarrazões apresentadas pela ré (ID

2440914 - Pág. 2) e pelos autores (ID 2440965 - Pág. 2).

Embargos de declaração acolhidos parcialmente tão somente para apresentar manifestação expressa quanto ao valor da causa, que deve ser mantido como o valor do contrato, conforme sentença no ID 2440966 - Pág. 2.

Apelação interposta pela ré (ID

2440967 - Pág. 1), onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que o contrato firmado entre as partes prevê retenção de 25%; 2) que houve sucumbência mínima do apelante.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 2440968 - Pág. 3).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0011611-60.2017.8.14.0301

APELANTE: MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA

ADVOGADO: ANTONIO MILEO GOMES JUNIOR

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

APELADO: IZAURA LUCIA DA SILVA BARBOSA

APELADO: WILLEM REINDERT ALVES WILKE

ADVOGADO: ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que
declarou rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenou a ré a restituir de forma simples aos autores o valor pago, descontado o percentual de 15%, a título de cláusula penal, sendo que os valores deverão ser atualizados pelo INCC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da data de que cada um dos pagamentos.

Sustenta o apelant
e que o contrato firmado entre as partes prevê retenção de 25% e que houve sucumbência mínima do apelante.

É incontroverso que os autores decidiram unilateralmente não continuar com o contrato, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida aos apelados a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

O STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor
pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos
, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR
. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que
o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte
, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo,
quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção
. 2.-
O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório
. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos. (STJ. 2ª Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO.
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%.
OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a retenção de 50% das parcelas pagas era abusiva, entendendo razoável, no caso, o percentual em 10% sobre os valores pagos. A revisão do julgado quanto ao ponto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite em sede especial (Súmula 7/STJ). Ademais, observa-se que o percentual de 10% estabelecido em benefício da construtora encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, não se justificando a sua modificação.

3. A interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. No caso, a alegação de divergência jurisprudencial afigura-se inadmissível, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 62.504/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. CLÁUSULA INSTITUIDORA DE HIPOTECA DADA PELA CONSTRUTORA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. DISTRATO.
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REQUISITOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As construtoras não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula nº 308 do STJ).

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 273 do CPC), enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte.

5. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

O contrato, por outro lado, conforme ID 2440902 - Pág. 39, na cláusula V, ponto 6, parágrafo primeiro, prevê que em caso de rescisão, a retenção não excederá 25% do valor do contrato atualizado até a data da rescisão, não sobre o valor pago como tem entendido a jurisprudência.

Assim, entendo que a parte autora deve ser ressarcida de todo valor pago, descontados os 15% arbitrado pelo juízo, tudo calculado em cima do valor recebido pela construtora, conforme parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores.

Quanto a sucumbência, entendo não assistir razão ao apelante, visto que a parte autora sucumbiu em parte mínima e não o contrário.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/11/2021